Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027232-97.2019.8.11.0041
APELANTE: JOAO MOREIRA DA SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO MOREIRA DA SILVA, contra a sentença de ID no 78869497, prolatada pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer DPVAT no 1027232-97.2019.8.11.0041, julgou extinto o presente feito diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por fim, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°do CPC, suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.
Irresignado, nas razões de ID no 61891004, o Recorrente busca a reforma da decisão, alegando que não se trata somente de uma ação preparatória, mas sim de uma ação que visa obrigar a Recorrida a cumprir a legislação relativa ao acidente de trânsito específico e qualquer outro sinistro.
Aduz que seu objetivo é a garantia do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou seja para qualquer outro pleito administrativo do recorrente.
Postula, desse modo, pela reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado procedente.
Contrarrazões, no ID no 78869502, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Adianto, o recurso não comporta provimento.
Como visto, a pretensão da parte autora cinge-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos” (ID no 78851244 - Pág. 26)
Dessa forma, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte Autora ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1027232-97.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo.
Por conseguinte, constata-se que em 25/06/2019 a parte Autora/recorrente informou naqueles autos a distribuição da presente ação de obrigação de fazer, requerendo ainda a suspensão do andamento daquele feito.
Depreende-se, ainda, que em 07/08/2019 que o Juízo singular, deferiu o processamento do feito, consignando que “ouve a postulação administrativa (Id 20739098), tendo decorrido mais de trinta dias desde o protocolo, estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo e comprovante de renda da parte requerente”.
Assim, diante dos atos processuais praticados pela parte Autora, do mesmo modo que o Juiz de 1o, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente ação de cobrança, a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora.
Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte Recorrente de interesse de agir neste ponto.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora